Tribunal: STF
Processo: STP 418
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de suspensão de tutela provisória ajuizada pelo município de Cuiabá, com o objetivo de sustar decisão liminar proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 1015037-66.2020.8.11.0002, cujos efeitos foram mantidos pelo Tribunal de Justiça do estado do Mato Grosso (TJMT) ao negar efeito suspensivo ao AI nº 1013452-82.2020.8.11.0000, determinando a adoção de medidas de enfrentamento à pandemia de Covid-19 pelo Governo local.
    O requerente defende que o Decreto nº 552/2020 do estado do Mato Grosso possui caráter meramente orientativo, e que a imposição ao Governo do município de Cuiabá de cumprimento de suas diretrizes constitui ofensa à ordem pública, com violação ao postulado da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º).
    Argumenta que a ordem exarada pelo TJMT é destituída de amparo técnico e que seu cumprimento põe em risco a ordem orçamentária do município de Cuiabá e a execução de políticas públicas planejadas pelo Governo local, além de provocar insegurança jurídica.
    A parte autora alega que a decisão objurgada 
    “foi de certa forma tão impactante no planejamento das políticas públicas do Município de Cuiabá na seara do combate a pandemia, que obrigou o ente público a editar decreto permitindo expressamente que todas as 52 (cinquenta e duas) atividades essenciais elencadas no decreto nº 7.970/2020 (em anexo), voltassem a exercer suas atividades sem qualquer controle de horário, ou seja, na prática retornaram a praticar o mesmo horário de funcionamento de antes da pandemia.
    No mesmo sentido, a frota de ônibus do transporte coletivo municipal que outrora estava reduzida por decreto municipal (atendimento tão somente das atividades essenciais), visando impedir uma maior circulação de pessoas no território municipal notadamente em horários noturnos, passou a rodar com 100% (cem por cento) da frota, mediante a determinação judicial que ora se impugna.”
    Sustenta que as providências determinadas pelo Poder Judiciário estadual “sequer constam no Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020, tampouco no Decreto Estadual nº 522/2020”; e pondera que 
    “o magistrado com a decisão prolatada, assumiu de forma indevida o protagonismo das ações de prevenção e combate ao novo coronavírus na capital mato-grossense, substituindo o próprio administrador público eleito democraticamente para exercer as atribuições do relevante cargo ocupado.”
    Requer que seja deferido o pedido liminar e, ao final, que seja julgada procedente a suspensão de segurança para sustar os efeitos da tutela provisória deferida na ACP nº 1015037-66.2020.8.11.0002 ou, alternativamente, para suspender os efeitos das determinações contidas nos “itens II e III da decisão de piso”.
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, reconheço a competência desta Suprema Corte para a apreciação do pedido de suspensão, uma vez que a controvérsia em discussão na origem vincula-se diretamente ao princípio da separação dos Poderes (art. 2ª da Constituição Federal), e ao Pacto Federativo, porquanto aborda a competência para promover a adequada proteção à saúde (art. 23 da Constituição Federal).
    A decisão objurgada está fundamentada “nos dados científicos trazidos pelo nível de classificação de risco definido no Art. 4º, do Decreto nº 522/2020 [do estado de Mato Grosso]”, bem como na circunstância de se ter frustrada a oportunidade dada aos Governos locais, em audiência e posteriormente, para adoção de medidas restritivas sem a intervenção do Poder Judiciário, em atenção ao “nível de risco muito alto” à saúde nos municípios de Cuiabá e Várzea Grande.
    Considerou-se, ainda, a comprovação de ações municipais tendentes a reduzir i) a frota de veículos usados no transporte coletivo público e ii) o horário de funcionamento de estabelecimentos de setores consideradas essenciais pelos Governos federal e Mato-grossense no período da crise sanitária decorrente da pandemia, com potencial de gerar aglomeração e, por consequência, aumentar o risco de infecção da população pelo novo coronavírus.
    À luz desses elementos de convicção, o juízo de primeiro grau determinou então:
    “I. que os municípios de Cuiabá e Várzea Grande, nesta fase inicial, apliquem todas as medidas descritas no Art. 5º, inciso IV, do Decreto nº 522/2020, inicialmente pelo prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar dia 25/06/2020;
    II. que a circulação do transporte público coletivo seja aumentada em sua frota, somente podendo adentrar o número de passageiros sentados que o veículo comportar, não se admitindo a redução em qualquer hipótese;
    III. [que] não restrinja os horários de atividades essenciais, a exemplo de supermercado, visto que tais medidas, s.m.j., importam em incontestável aglomeração de pessoas;
    IV. [que] continua a ser aplicado o estabelecido nos Decretos do Município de Cuiabá e de Várzea Grande no âmbito de sua competência administrativa, naquilo que não conflite com esta decisão e o Decreto nº 522/2020.”
    Conclusão diversa a que chegou o TJMT na decisão ora questionada demanda o reexame do conjunto fático probatório do direito controvertido na origem, fim ao qual não se presta a via excepcional da contracautela, a qual não pode ser usada como sucedâneo de recurso. Vide precedentes:
    “Agravo regimental na suspensão de tutela antecipada. Acórdão proferido em ação civil pública. Concurso público. Vaga para deficientes. Impossibilidade de se fazer uso do instituto da suspensão como sucedâneo de recurso. Grave lesão não demonstrada. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (STA nº 840/DF-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/10/2018).
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Eleição da mesa diretora do poder legislativo do município de Cambé/PR. Recondução dos membros aos mesmos cargos em biênios consecutivos. Ação civil pública. Afastamento do presidente. Ilegitimidade ativa para contracautela: precedentes. Risco aos valores tutelados na legislação aplicável não demonstrado. Pretensão recursal na suspensão de liminar: inviabilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (SL nº 1121/PR-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 18/4/2018).
    Ainda nesse sentido: SL nºs 14/MG, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 3/10/03; 80/SP, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 19/10/05 e SS nºs 3.319/SC, 3.320/SC e 3.321/SC, Relª Minª Ellen Gracie, DJ de 24/8/07.
    Ademais, as disposições contidas no Decreto nº 522/2020 do Estado de Mato Grosso constituem diretrizes a serem dotadas pelos governos locais, resguardando-se a autonomia dos municípios, ao mesmo tempo em que assegura a coordenação de ações voltadas ao enfrentamento da crise sanitária instaurada, tendo em vista a existência de um sistema de saúde único, integrado por ações e serviços organizados em uma rede regionalizada e hierarquizada (CF/198, art. 198, caput), bem como em consonância com o entendimento desta Suprema Corte na ADI nº 6.341/DF- MC-Ref.
    Inviável, destarte, o acolhimento da pretensão deduzida através da interposição desta contracautela.
    Ante o exposto, nego seguimento à presente suspensão de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF), prejudicada a análise do pedido de cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de julho de 2020. 
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente